Tribunal: TJMT
Processo: 1005206-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005206-97.2020.811.0000 – PJE – COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADOS: ANA GUEDES DE OLIVEIRA e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança (URV) no 24949-94.2014.811.0041 – Cód. 892553, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de Cumprimento de Sentença, determinou de ofício a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante que custeasse os honorários periciais.
Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, asseverando que inadvertidamente o magistrado de primeiro grau, sem analisar o parecer elucidativo do artigo 510 do CPC, sem que nenhuma das partes houvesse pleiteado, de ofício, determinou a instauração de perícia, atribuindo ainda, o ônus a esta municipalidade, apenas mencionando o tema 871 do STJ, determinando o depósito dos valores.
Alega que, inexiste nos autos qualquer pedido de perícia contábil, nem tão pouco por esta municipalidade, bem como pelos agravados, concluindo, que a perícia fora determinada de ofício, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais.
Assevera que, nos termos do artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil, por serem os Agravados beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso, e, ainda, sem qualquer fundamentação.
Por fim, requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento final do presente recurso, bem como seja reformada/anulada a decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio pelo pagamento dos honorários periciais, sem qualquer fundamentação.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o breve relato.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
O artigo 1.019, I, do NCPC determina que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Cinge-se a irresignação do Agravante contra a decisão proferida Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança (URV) no 24949-94.2014.811.0041 – Cód. 892553, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de Cumprimento de Sentença, determinou de ofício a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante que custeasse os honorários periciais.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, haja visto que, o Agravante não logrou êxito, in casu, em demonstrar a probabilidade do direito invocado, subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
In casu, estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
No acórdão, ficou demonstrado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. Portanto, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração dos Agravados por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedidos das partes, e sim por determinação de ofício, que entendendo o juízo, a impossibilidade de decidir a liquidação de plano, e, verificando a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação.
Não obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivos, decidiu:
[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos.
(1.2) Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.
(1.3) Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). (destaquei)
[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).
[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017).
Ademais, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:
[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/5/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).
[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). (N.U 1010344-50.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 02/03/2020). (Destaquei)
Dessa forma inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil, pois o agravante é a parte sucumbente do processo originário: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.
Assim, não há como acolher a tese da parte Recorrente e, de consequência, lhe ser concedida a liminar de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, haja vista que, de acordo com a sentença proferida na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido, além do mais, não comprovou aos autos, não ser ele, o devedor, bem como, não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação se aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado, haja vista que o valor fixado a título de honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), guarda correlação com os critérios norteadores para a fixação da verba pericial, relacionando diretamente com o trabalho, a média comumente adotada à justa e devida remuneração, já que não se mostram excessivos, tampouco ínfimos, para remunerar dignamente o trabalho do profissional especializado.
Assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora